Tribunal: TJSP
Processo: 1007879-34.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece categoricamente incapacidade temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença desde o indeferimento administrativo, o qual será devido até a data em que o perito considerou necessário para a sua total recuperação.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece categoricamente incapacidade temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença desde o indeferimento administrativo, o qual será devido até a data em que o perito considerou necessário para a sua total recuperação.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária na forma Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores, observado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, devendo os índices aplicáveis ser definidos na execução.

CUSTAS PROCESSUAIS. O INSS é isento, nos termos do art. 8o, §1o, da Lei no 8.620/93, e artigos 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003, mas responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.

Recurso do réu desprovido e reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000833971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível/Reexame
Necessário no 1007879-34.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado KLEBER
ROBERTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso do réu e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007879-34.2019.8.26.0565 - Voto no 17572
2
VOTO No 17572
Apelação/Reexame Necessário: 1007879-34.2019.8.26.0565
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Kleber Roberto de Oliveira
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA Perícia que reconhece
categoricamente
incapacidade
temporária
para
as
atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença desde o
indeferimento administrativo, o qual será devido até a
data em que o perito considerou necessário para a sua
total recuperação.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A
verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos
do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária na forma Lei no
8.213/91 e suas alterações posteriores, observado o
decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE,
devendo os índices aplicáveis ser definidos na execução.
CUSTAS PROCESSUAIS. O INSS é isento, nos termos do art.
8o, §1o, da Lei no 8.620/93, e artigos 6o e 7o, da Lei
Estadual no 11.608/2003, mas responde pelo reembolso
das despesas processuais comprovadas.
Recurso do réu desprovido e reexame necessário
parcialmente provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 345/248, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-doença, acrescenta-
se que, inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.
Preliminarmente, requer a autarquia o recebimento do
recurso no efeito suspensivo e a submissão da sentença ao reexame necessário. No
mérito, sustenta que não foram cumpridos os requisitos legais necessários à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007879-34.2019.8.26.0565 - Voto no 17572
3
concessão do benefício, em especial o nexo causal, pois não há CAT, não foi
realizada vistoria ambiental e a simples descrição das atividades não é suficiente
para estabelecer o nexo de causalidade. Subsidiariamente, requer que o termo
inicial do benefício seja fixado a partir da data da juntada do laudo pericial aos
autos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar
improcedente a demanda, revogando-se a tutela antecipada e restituindo-se os
honorários periciais antecipados.
Em contrarrazões, o apelado requereu a manutenção
do julgado (fls. 271/274).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, consigna-se que a sentença está
sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 10 da Lei no
9.469/1997, bem como da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, que
determina a aplicação do reexame necessário às sentenças ilíquidas.
No mais, o autor ajuizou ação acidentária porque,
segundo alegou, exercendo a função de operador de produção, na empresa General
Motors do Brasil Ltda., com a realização de movimentos repetitivos, adoção de
posições antiergonômicas e sobrecarga de peso, veio a ser acometido por lesões do
tipo LER no ombro direito. Narra, ainda, a ocorrência de acidente de trabalho em
09/08/2018, quando ao movimentar uma caixa de transmissão, sentiu uma fisgada
no cotovelo direito. Foi socorrido e levado ao Hospital Brasil e ficou 15 dias
afastado do trabalho. Ao retornar, foi realocado para exercer função compatível
com seu estado de saúde debilitado, na operação de empilhadeiras, com sequelas
de epicondilite. Embora tenha realizado diversos tratamentos, permanece com
sequelas que implicam em redução da sua capacidade laborativa, pelo que requer a
concessão do benefício cabível.
Não há notícia de CAT nos autos.
O autor requereu administrativamente o benefício de
auxílio-doença, que foi indeferido em 25/07/2018, por não constatação de
incapacidade laborativa (fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007879-34.2019.8.26.0565 - Voto no 17572
4
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 212/218).
Pelo exame físico, o perito constatou, in verbis:
Coluna vertebral:
Cervical: sem dor à palpação de apófises espinhosas.
Sem limitação aos movimentos.
Lombar: sem dor à palpação de apófises espinhosas.
Sem limitação aos movimentos.
Lasègue negativo.
Membros:
Ombros:
Sem dificuldades de manter ombro em 90 graus
Sem dor à palpação e movimentação
Neer e Jobe interrogados, Apley e Patte negativo
Cotovelos: sem edemas
dor à palpação de epicôndilos lateral direito
Punhos e antebraços:
Sem dor à palpação de musculatura; sem
empastamento
Tinel, Phalen e Finkelstein negativos bilateralmente
Sem diminuição de força muscular
Sem edemas
Sem hipotrofias musculares
Do mesmo laudo constam as seguintes conclusões:
Membros superiores - O autor apresenta queixa de dores
em membros superiores. O histórico é compatível, o exame
físico e os exames subsidiários mostram sinais de tendinite
e as condições de trabalho do autor podem ser
consideradas como de risco para LER/DORT. Não existem
outras condições patológicas que expliquem o quadro
atual. Pode-se caracterizar o nexo causal. As lesões são
leves e autor não comprovou tratamento por tempo
suficiente. Não se caracteriza melhor estado clínico. As
lesões podem regredir com o tratamento adequado por
tempo suficiente, afastado do trabalho. Autor deve ser
afastado para tratamento. Conclui-se pela existência de
incapacidade total e temporária.
(...)
Caracterização da doença e análise do nexo causal
(...)
a)
Função de risco por tempo suficiente Autor exerceu as
funções de operador de logística, que implica
realização de movimentos repetitivos, uso de força,
adoção de posturas inadequadas de articulações e
contratura estática de musculatura de membros
superiores. As funções do autor devem ser consideradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007879-34.2019.8.26.0565 - Voto no 17572
5
como de risco para lesões osteomusculares de
membros superiores. Exerceu essas funções por tempo
suficiente para provocar a lesão. Ingressou em 2011 e o
diagnóstico da lesão foi feito em 2018, sete anos após
ingresso.
a)
Quadro clínico compatível, sem outras hipóteses
explicativas As queixas do autor se iniciaram após
exercício de função de risco, que exerceu por tempo
suficiente. Pode-se verificar no processo a existência
de relatórios que confirmam o diagnóstico de
tenossinovite de membros superiores (tabela 1). Não
existem sinais que indiquem outra hipótese explicativa
para as lesões encontradas.
b)
Existe relação temporal entre lesões e trabalho. Não
foi emitida CAT e INSS não avaliou nexo causal. Existe
comprovação de relação entre lesões de cotovelo e
acidente típico.
Nesse caso existe relação temporal entre lesões
osteomusculares encontradas e trabalho. As funções
do autor podem ser classificadas como de risco para
LER/DORT, o quadro clínico é compatível e não
existem outras hipóteses explicativas para as lesões
encontradas. Pode-se caracterizar o nexo causal.

Em reposta aos quesitos, o louvado afirmou que o
prazo de tratamento intensivo é de seis meses, com reavaliação posterior.
Concluiu o especialista que o autor está incapacitado
total e temporariamente, pelo prazo de seis meses e com posterior reavaliação.
A demanda foi, ao final, julgada procedente, para
conceder ao autor o benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho, desde o
requerimento administrativo indeferido (25/07/2019), observada a prescrição
quinquenal. Os valores em atraso serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, que deverão observar a decisão proferida no julgamento do Tema 810
de repercussão geral do STF (RE 870.947/SE). Condenou, ainda, a autarquia ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que
de acordo com o Inciso II, do §4o do art. 85, do CPC/2015, serão fixados na
liquidação do julgado, observando o disposto na Súmula 111, do STJ. Fica
confirmada a tutela antecipada concedida às fls. 234 para determinar a imediata
implantação do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007879-34.2019.8.26.0565 - Voto no 17572
6
Pois bem.
Inicialmente, o recurso comporta recebimento apenas
no efeito devolutivo, pois o autor, de fato, faz jus ao benefício concedido, conforme
se verá.
No mérito, com efeito, o laudo pericial, de maneira
fundamentada e detalhada, esclareceu satisfatoriamente o quadro clínico do autor,
sendo indene de dúvida de que as lesões que o acometem, em que pese sejam
leves, o autor não comprovou tratamento por tempo suficiente, sendo, portanto,
temporariamente incapacitantes, devendo ficar afastado do trabalho para
tratamento.
Diante disso, tranquila a conclusão de que o obreiro
faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho, uma
vez que constatada redução temporária da capacidade laborativa, que o impede de
desempenhar sua função habitual, nos termos do art. 59, da Lei no 8.213/91, mais
abono anual, na medida em que há incapacidade para a realização de suas
atividades habituais, podendo o segurado se submeter a tratamento médico
adequado, sem se expor a fatores que agravariam sua limitação momentânea.
Assim, se evidenciada, como claramente restou no
caso, a existência de lesão incapacitante, o benefício será devido, com esteio na Lei
de Benefícios, a partir do requerimento administrativo indeferido em 25/07/2019,
devendo o benefício ficar suspenso nos períodos em que recebeu auxílio-doença
em razão das mesmas lesões, nos termos do §6o, do artigo 104, do Decreto
3.048/1999.
Entretanto, se após o período estipulado pelo perito,
de seis meses, o autor não se considerar apto para suas atividades habituais,
deverá requerer nova avaliação através de perícia administrativa.
Importante ressaltar que não houve parcelas vencidas
há mais de cinco anos da data de propositura da demanda, de modo que não há
que se falar em reconhecimento da prescrição quinquenal.
Quanto ao nexo, em que pese a ausência de CAT ou
concessão de benefício acidentário, o perito estabeleceu o nexo causal, uma vez
que considerou que existe relação temporal entre as lesões e o trabalho exercido
pelo autor, assim como classificou as condições de trabalho como de risco para
LER/DORT.
No tocante à possibilidade de cumulação de auxílio-
doença com o exercício de atividade laborativa remunerada, cumpre consignar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007879-34.2019.8.26.0565 - Voto no 17572
7
o STF ao julgar o mérito dos recursos especiais afetados ao Tema 1.013 (REsp
1786590/SP e REsp 1788700/SP), firmou a seguinte tese:
No período entre o indeferimento administrativo e a
efetiva
implantação
de
auxílio-doença
ou
de
aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto
das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível
com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública2.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, de
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.
2 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000
(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000
(cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007879-34.2019.8.26.0565 - Voto no 17572
8
fato, descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Cabe, ressaltar, ainda, que o INSS não deve arcar com
o pagamento de custas processuais, diante da isenção legal prevista no art. 8o, §1o,
da Lei no 8.620/93, e artigos 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003, mas responde
pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, confirma-se a tutela antecipada concedida para determinar que a
autarquia proceda a imediata implantação do benefício.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do réu.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário para excluir a condenação ao pagamento das custas
processuais por ser a autarquia isenta.
Ademais, DE OFÍCIO, acrescenta-se que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009 e correção monetária pelo
IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da
repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1007879-34.2019.8.26.0565

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007879-34.2019.8.26.0565 - Voto no 17572
9
Nome do(a) Segurado(a)
Kleber Roberto de Oliveira
Benefício concedido
Auxílio-doença acidentário
DIB
25/07/2019
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator